Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica em vedar a inovação recursal em embargos de declaração, ainda que sobre questão de ordem pública, haja vista que aludido recurso se restringe às hipóteses nas quais existem vícios no julgamento embargado. Precedentes.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
3. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.